Tribunal: TJDFT
Processo: 0023306-66.2013.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023306-66.2013.8.07.0003 EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANTENOR WENDLER MACIEL, MARIANA MOREIRA CAMARGO DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem aos declaratórios. Após, conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR